Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-18.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de suposta cobrança indevida. Prestação de serviço consubstanciada em duplicata sem aceite. Sentença de improcedência. Inconformismo. Sem razão. Alegado ser a cobrança indevida porque o pagamento cabia a terceiro. Documentos que comprovam a contratação do serviço entre as partes. Ausência de prova de que o terceiro tenha

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de suposta cobrança indevida. Prestação de serviço consubstanciada em duplicata sem aceite. Sentença de improcedência. Inconformismo. Sem razão. Alegado ser a cobrança indevida porque o pagamento cabia a terceiro. Documentos que comprovam a contratação do serviço entre as partes. Ausência de prova de que o terceiro tenha assumido o pagamento pela prestação do serviço. Sentença mantida. Apelo não provido.